Tribunal: TJSP
Processo: 2215781-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Inexistentes elementos comprobatórios da insuficiência financeira do agravante para arcar com as custas e despesas processuais. Indeferimento da benesse mantido.
Recurso desprovido